Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-28.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-28.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: DILMA ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA AUTORA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO DA RÉ. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. INUNDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM ANÁLISE DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF) e Dilma Alves dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de enchente supostamente provocada pela operação da barragem da UHE Pedra. A sentença condenou a CHESF ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A ré pleiteia a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, enquanto a autora postula a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é intempestiva a apelação interposta pela autora; (ii) definir se houve cerceamento de defesa da ré em razão do julgamento antecipado do mérito sem apreciação do pedido de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação da autora é intempestiva, pois foi protocolada após o transcurso do prazo legal de 15 dias úteis, computado nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.

4. O magistrado tem o poder de julgar antecipadamente o mérito quando a questão de fato for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produzir outras provas, conforme o art. 355 do CPC. No entanto, o indeferimento de provas deve ser devidamente fundamentado e oportunizado às partes, para evitar decisão surpresa.

5. A ausência de prévia intimação das partes sobre o julgamento antecipado do mérito e do saneamento do feito, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial e testemunhal, impossibilita o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), violando também os princípios da cooperação e da não surpresa (CPC, arts. 6º, 9º e 10).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da ré provido. Recurso da autora não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido.

2. A prolação de sentença em julgamento antecipado do mérito, sem a prévia apreciação do pedido de produção de provas periciais e testemunhais, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais e processuais do contraditório, ampla defesa e não surpresa, resultando na nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 219, 355, 369, 370, § único, e 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo da ré, para anular a sentença, e
NÃO CONHECER
o recurso da autora, em razão da sua intempestividade, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2